Tribunal: STF
Processo: HC 192128
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Maringá/PR, no processo nº 0004773-77.2020.8.16.0160, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 15 de junho de 2020, considerado o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Destacou a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos – 91 gramas de maconha, 0,6 grama de cocaína e 5,7 gramas de crack –, além de R$ 3.510,00. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública. 
    Em 14 de setembro último, após manifestação do Ministério Público no sentido da manutenção da prisão, assentou persistirem os motivos que a ensejaram.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 615.948/PR. O Relator indeferiu o pedido de implemento de medida acauteladora.
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, ante a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Sublinha inobservados o artigo 311 do Código de Processo Penal e o sistema acusatório. Realça a ilegalidade, ante a não realização da audiência de custódia. Afirma sem fundamentação o ato que implicou a prisão, dizendo-o genérico e lastreado na gravidade abstrata das imputações. Aponta excesso de prazo da custódia. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltando cabível a colocação em prisão domiciliar. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a observância da custódia domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime encontra-se na fase de apresentação de defesa preliminar.
    2. No tocante à ilegalidade decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, a Lei nº 13.964/2019, considerado o sistema acusatório, alterou a redação dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz, ausente manifestação do Órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase pré-processual ou no curso do processo-crime:
    Art. 282. [...]
    § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
    [...]
    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termo do parágrafo único do art. 312 deste Código.
    Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
    Embora o artigo 310, inciso II, a versar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não tenha previsto como inadequada a atuação de ofício do Juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do Órgão acusador ou de representação da autoridade policial.
    A decisão por meio da qual o Juízo, em 14 de setembro de 2020, manteve a custódia fez-se precedida de manifestação do Ministério Público, ficando suplantado o vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva.
    Quanto aos fundamentos da medida, a prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade de substâncias apreendidas – 91 gramas de maconha, 0,6 grama de cocaína e 5,7 gramas de crack –, além de R$ 3.510,00, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade, não repercutindo na validade da prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    O ato por meio do qual mantida, em 14 de setembro último, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o preceito:
    Art. 316.[...]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente ao acolhimento da providência pretendida. 
    3. Indefiro a liminar.
    4.Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica a de nº 615.948/PR, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Joel Ilan Paciornik. 
    6. Publiquem.
Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator